Tribunal: TJSP
Processo: 1030829-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo embargante. Ônus da sucumbência a cargo dos embargados.
INSURGÊNCIA DO BANCO SANTANDER BRASIL. Pleito recursal que versa exclusivamente sobre a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Documentação colacionada que se revela idônea e suficiente para amparar o direito pleiteado pelo embargante.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo embargante. Ônus da sucumbência a cargo dos embargados.
INSURGÊNCIA DO BANCO SANTANDER BRASIL. Pleito recursal que versa exclusivamente sobre a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Documentação colacionada que se revela idônea e suficiente para amparar o direito pleiteado pelo embargante. Ademais, inexistente no bojo do caderno processual qualquer prova ou indício de má-fé por parte do recorrido adquirente. Caso dos autos em que, ainda que se considere que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, deve incidir, na espécie, o princípio da sucumbência, não podendo o banco embargado escusar-se de arcar com os ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios, pois apresentou contestação opondo-se taxativamente ao mérito desta demanda. Precedentes deste Egrégio TJSP e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença profligada que se impõe.

Recurso improvido.